Tribunal: TJBA
Processo: 8001071-39.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001071-39.2019.8.05.0156 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS Advogado(s): JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA, RECONHECENDO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ARTIGOS 23, II, 196 E 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 793 DO STF. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em Ação Civil Pública, para determinar o fornecimento de medicamento prescrito à pessoa hipossuficiente, com fundamento no direito fundamental à saúde, impondo obrigação solidária aos entes federativos (Estado da Bahia e Município), sob pena de multa diária. II. Questão em discussão 2. Discute-se: (i) a possibilidade de exclusão da responsabilidade do ente público demandado quanto ao fornecimento do medicamento; (ii) a alegada perda do objeto da ação em razão de cumprimento da obrigação por outro ente federativo; e (iii) a redução do valor das astreintes fixadas. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde (arts. 6º e 196), impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação. 4. Nos termos do artigo 23, II, da Constituição Federal, a competência para promoção da saúde é comum entre União, Estados e Municípios, razão pela qual a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos é solidária entre os entes federativos. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, de repercussão geral (RE 855.178), firmou entendimento de que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo à autoridade judicial direcionar o cumprimento da obrigação, conforme a repartição administrativa de competências. 6. A eventual atuação de um ente federativo no fornecimento do tratamento, não acarreta perda do objeto da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cuja necessidade se prolonga enquanto persistir a indicação médica. 7. A multa cominatória constitui instrumento legítimo de coerção, para garantir o cumprimento da decisão judicial, podendo ser revista ou modificada pelo magistrado, a qualquer tempo, conforme o artigo 537, §1º, do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos necessários ao tratamento de saúde é solidária entre os entes federativos, podendo o autor demandar qualquer deles. 2. O cumprimento da obrigação por um ente federativo não configura perda do objeto da ação, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. 3. A fixação de astreintes constitui meio legítimo de assegurar o cumprimento da decisão judicial, podendo ser revista a qualquer tempo pelo magistrado. Dispositivos legais relevantes citados: CF, arts. 23, II, 196 e 198; CPC, art. 537, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 (RE 855.178); STF, ARE 1049831; STJ, AgInt no AREsp 1892454; STJ, AgRg no REsp 1082865. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001071-39.2019.8.05.0156, de Macaúbas, em que é Apelante MUNCIPIO DE MACAÚBAS e Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do Voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA